Tribunal: TJMT
Processo: 1009880-45.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009880-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Educação Pré-escolar, CRECHE/ESCOLA, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, ACESSO PRÓXIMO DO DOMICÍLIO]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROBERTO BARBOSA LEAL - CPF: 246.949.158-43 (ADVOGADO), J. V. A. L. - CPF: 017.378.641-34 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), RUTE GARDENE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 072.277.861-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009880-45.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: J. V. A. L.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA DE CRIANÇA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS. DEVER DO ESTADO. LISTA DE ESPERA E RESERVA DO POSSÍVEL NÃO SE SOBREPÕEM AO DIREITO FUNDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento interposto por J.V.A.L., representado por sua genitora, determinou a matrícula imediata da criança, com menos de 2 anos, em creche próxima à sua residência, independentemente da existência de vaga ou observância da lista de espera da rede municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a criança com menos de quatro anos tem direito subjetivo à matrícula em creche pública, independentemente da existência de fila de espera; (ii) determinar se a reserva do possível e a alegada falta de vagas justificam a omissão estatal no cumprimento do dever constitucional de garantir a educação infantil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu art. 208, IV, assegura às crianças até cinco anos o direito à educação infantil, incluindo creche e pré-escola, como norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, impondo ao Estado o dever de sua efetivação.

4.

A jurisprudência do STF, nos julgados RE 639.337-AgR/SP e RE 1101106, reconhece o direito subjetivo da criança à educação infantil e autoriza a intervenção do Judiciário diante da omissão estatal, sem que isso represente violação à separação de poderes.

5.

A existência de lista de espera não legitima a inércia administrativa, tampouco pode impedir a efetivação de direito fundamental, sobretudo quando não há previsão concreta de atendimento nem medida compensatória, como auxílio-creche.

6.

A reserva do possível somente se aplica mediante prova robusta de impossibilidade material ou orçamentária, o que não foi demonstrado nos autos. A alegação genérica de superlotação não afasta a obrigação estatal.

7.

A alegação de violação ao princípio da isonomia não prospera, pois assegurar o direito à creche não implica privilégio, mas cumprimento do dever estatal de proteção integral à criança, vedando que a má gestão pública justifique o não atendimento.

8.

A decisão agravada encontra respaldo na legislação constitucional e infraconstitucional, bem como em precedentes do STF, TJMT e outros Tribunais, consolidando entendimento de que a ausência de vaga não pode justificar a negativa da matrícula em creche.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito à educação infantil, inclusive em creche para crianças de 0 a 3 anos, constitui dever do Estado de eficácia plena e aplicação imediata.

2.

A existência de lista de espera e a alegação genérica de ausência de vagas não afastam a obrigação do Poder Público de garantir o acesso à creche.

3.

A intervenção judicial para assegurar matrícula em creche diante da omissão estatal não viola a separação de poderes, mas concretiza o controle jurisdicional de direitos fundamentais.

4.

A reserva do possível somente se aplica mediante comprovação objetiva e específica da impossibilidade de atendimento, o que não exime o Estado do dever constitucional de garantir o direito à educação infantil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 205, 208, IV e §1º, 227; ECA, art. 53, V; LDB (Lei nº 9.394/96), art. 4º, II. CPC/2015, arts. 300 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 639.337-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 09.02.2018; STF, RE 1101106, Rel. Min. Celso de Mello, j. 09.02.2018; TJDFT, Acórdão 1081741, 20160110139035APO, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 28.02.2018; TJMT, Apelação/RemNec 106266/2016, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.03.2018; TJMT, ReeNec 101987/2017, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.01.2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009880-45.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: J. V. A. L.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID 290154378)
,
que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1009880-45.2025.8.11.0000
, interposto por
J.V.A.L
, representado por sua genitora Rute Gardene Lima de Oliveira, contra o recorrente, deu provimento ao agravo, determinando a matrícula imediata da criança em creche próxima à residência, independentemente da existência de lista de espera.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que,
nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), o direito à vaga em creche não é de exigibilidade imediata para crianças menores de quatro anos, como é o caso do agravado, nascido em
5/11/2023
.

Ressalta que, conforme o Plano Nacional de Educação (PNE), a universalização da educação infantil é obrigatória apenas para a pré-escola (4 a 5 anos), sendo a oferta de creche para crianças de 0 a 3 anos uma meta de ampliação gradual, sem configurar direito subjetivo absoluto.

O Município destaca que, a decisão impugnada promove preterição indevida de outras crianças inscritas na fila de espera, gerando tratamento desigual e desorganização do sistema público de ensino.

Além disso, aduz que a imposição de matrícula compulsória, sem existência de vaga real, pode comprometer a qualidade do ensino, resultando em superlotação e impactos negativos no atendimento prestado a todas as crianças matriculadas.

Por fim, requer o recebimento do agravo interno, com a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, a reforma da decisão monocrática, com o restabelecimento da decisão de primeiro grau que manteve o agravado na lista de espera, respeitando os critérios e a organização administrativa da política pública municipal.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID
303158398
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009880-45.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: J. V. A. L.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo
Município de Cuiabá,
contra decisão monocrática da Desembargadora Relatora que, nos autos do Agravo de Instrumento, deu provimento ao recurso do agravado,
determinando a matrícula imediata de menor em creche próxima à sua residência
, independentemente da existência de vaga ou da observância da lista de espera da rede pública municipal.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, o recorrente pleiteia a reforma da decisão, pois, sustenta que
não há direito subjetivo imediato à vaga em creche para crianças menores de quatro anos, como o agravado, nascido em 05/11/2023, conforme a Constituição, a LDB e o PNE, que preveem oferta gradual para essa faixa etária.

Alega que, a decisão impugnada viola a ordem da lista de espera, gera tratamento desigual e compromete a organização e a qualidade do ensino. Requer efeito suspensivo e a reforma da decisão monocrática, para restabelecer a decisão de 1º grau que manteve o menor na fila.

Pois bem.

De pronto, afasto a inexistência de motivos para reconsiderar e/ou alterar a decisão impugnada, uma vez que devidamente demonstrados os fundamentados pelos quais houve o provimento do agravo de instrumento.

Sabe-se que, para a concessão de efeito suspensivo ao recurso mister que se demonstre a presença concomitante dos requisitos necessários, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso ( fumus boni iuris ) e a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (
periculum in mora
), nos termos do artigo
995
,
parágrafo único
, do
CPC
, o que não ocorreu no caso.

Passo então à análise do mérito recursal.

Conforme já consignado na decisão impugnada, o direito à educação infantil, inclusive em creche, constitui norma de eficácia plena e de aplicação imediata, conforme estabelece o artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal. Trata-se de obrigação constitucional imposta ao Estado, e não de faculdade administrativa. Tal entendimento já se encontra sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive nos julgados
RE 639.337-AgR/SP
e
RE 1101106
, que reconhecem o caráter exigível e prioritário do acesso à educação infantil para crianças de até 5 anos de idade.

A existência de fila de espera pode, à primeira vista, demonstrar uma tentativa de organização administrativa, mas não justifica a omissão estatal nem afasta a possibilidade de intervenção judicial. A jurisprudência majoritária é clara ao afirmar que a atuação do Poder Judiciário para suprir a omissão do Executivo na efetivação de direitos fundamentais não configura invasão de competência, mas legítimo exercício do controle jurisdicional.

Além disso, a alegação de reserva do possível carece de respaldo fático. Para que esse princípio tenha aplicação, é indispensável a demonstração concreta de impossibilidade financeira ou estrutural, o que não ocorreu no caso em análise. A mera referência genérica ao risco de superlotação, desacompanhada de qualquer dado objetivo, não afasta o dever constitucional de garantir vaga em creche.

A inclusão da criança em lista de espera, desacompanhada de previsão efetiva de atendimento ou medida compensatória, como o fornecimento de auxílio-creche, configura verdadeira omissão administrativa. A inércia estatal, em cenário de violação de direitos fundamentais, justifica a atuação judicial, especialmente quando se trata de proteger o interesse superior da criança.

O argumento de violação ao princípio da isonomia também não se sustenta. A proteção do direito de uma criança não representa privilégio, mas o cumprimento de dever constitucional. O Estado não pode se valer da própria ineficiência para negar atendimento, sob pena de institucionalizar a desigualdade e perpetuar a omissão.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]
I
nicialmente, registro que, a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso

Conforme relatado anteriormente, a
Agravante se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência nº 10027239-22.2025.8.11.0041, indeferiu o pleito liminar para o imediato fornecimento de vaga em creche da rede pública municipal de Cuiabá-MT.

Eis o teor a decisão agravada:

[...] Observa-se que o Requerente João Vitor Altaides Lima está inserido na Lista de Espera de CMEI da rede pública municipal de educação.

Em respeito ao princípio da isonomia, para se efetivar a matrícula de criança em creches públicas, deve ser observada a lista de espera, pois o acolhimento da pretensão do autor pode derivar na preterição de outras crianças devidamente inscritas que esperam há mais tempo na lista, as quais também é assegurado o direito à educação, de forma igualitária, havendo inclusive risco iminente de dano, pois a determinação de matrícula em creche onde não há vaga poderá implicar em superlotação das instituições de ensino com evidente prejuízo na qualidade do serviço prestado.

Dessa forma, verifica-se que não há comprovação de negativa do pedido formulado pela parte autora, notadamente porque a criança está inserida na Lista de Espera de Creche do Município de Cuiabá, razão pela qual, o Requerente deverá aguardar na fila de espera até a efetiva disponibilização da vaga pleiteada. Pelo exposto, considerando que não houve a demonstração da probabilidade do direito, com fulcro no art. 300 do CPC, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. [...]

O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – Poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, necessária se faz a presença das circunstâncias previstas no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, risco de os efeitos da decisão agravada ensejarem dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Cumpre reforçar que, nesta fase de cognição sumária, não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o Magistrado de Primeiro Grau, porquanto o escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015). Veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Por essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão que
deferiu
o pedido de liminar, pretendido
(
ID 278356360
),
por não haver alteração na situação fática trazida ab initio e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido decisum:

[...] Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela provisória de urgência, interposto por J.V.A.L, representado por sua genitora Rute Gardene Lima de Oliveira, em face da

Sustenta o agravante em suas razões recursais, em breve síntese que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, não reconheceu o acesso à educação infantil em creche, assegurado a crianças de 0 a 3 anos de idade.

A pretensão recursal visa à concessão liminar de vaga em creche próxima à residência do agravante, nascido em 5-11-2023, ante a negativa ou omissão do Poder Público, que não lhe ofertou a matrícula para o ano letivo de 2025, tampouco ofereceu auxílio-creche alternativo à ausência de atendimento.

A controvérsia envolve o direito à educação na primeira infância, especialmente no tocante ao acesso à educação infantil em creche, assegurado a crianças de 0 a 3 anos de idade.

A decisão proferida pelo douto magistrado que indeferiu a liminar não pode prevalecer, uma vez que sua fundamentação residiu na hipótese da agravante estar inserida em lista de espera de creche do município de Cuiabá, devendo aguardar na fila de espera até a efetiva disponibilização da vaga pleiteada. Vejamos:

[...]

Observa-se que o Requerente João Vitor Altaides Lima está inserido na Lista de Espera de CMEI da rede pública municipal de educação.

Em respeito ao princípio da isonomia, para se efetivar a matrícula de criança em creches públicas, deve ser observada a lista de espera, pois o acolhimento da pretensão do autor pode derivar na preterição de outras crianças devidamente inscritas que esperam há mais tempo na lista, as quais também é assegurado o direito à educação, de forma igualitária, havendo inclusive risco iminente de dano, pois a determinação de matrícula em creche onde não há vaga poderá implicar em superlotação das instituições de ensino com evidente prejuízo na qualidade do serviço prestado.

Dessa forma, verifica-se que não há comprovação de negativa do pedido formulado pela parte autora, notadamente porque a criança está inserida na Lista de Espera de Creche do Município de Cuiabá, razão pela qual, o Requerente deverá aguardar na fila de espera até a efetiva disponibilização da vaga pleiteada.

[...]

O direito à educação é direito indisponível, em função do bem comum, proveniente da própria força impositiva das normas de ordem pública que regulam a matéria.

Numa primeira análise, deve-se reconhecer que o direito à educação é direito indisponível, em função do bem comum, proveniente da própria força impositiva das normas de ordem pública que regulam a matéria. Nesse contexto, determina a Constituição Federal:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

II - progressiva universalização do ensino médio gratuito III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade;

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

§ 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

A seu turno, o Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, estabelece no artigo 53, in verbis:

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; (...)

V - acesso a escola pública e gratuita próxima de sua residência."

A lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes Básicas da Educação - LDB) estabelece os deveres do Estado no que se refere a educação:

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: a) pré-escola; b) ensino fundamental; c) ensino médio;

II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade;

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino.

Verifica-se, então, que o direito à educação e ao ensino público, sobretudo, infanto-juvenil, insere-se no patamar garantista mínimo assegurado constitucionalmente, visando o pleno desenvolvimento das crianças e adolescentes, além de prepará-los para o exercício da cidadania.

Insta observar que, se a demanda de crianças é superior à oferta de vagas, e se não se pode inviabilizar o adequado atendimento com a superlotação das creches ou pré-escolas, que adote o Ente Público políticas eficientes para inserção dos menores em estabelecimento de ensino, quer comprando vagas na rede privada, quer destinando verbas para a construção de mais escolas e creches.

O que não pode, certamente, é deixar de prestar um dever, antes de tudo, constitucional, mormente quando se está diante de crianças cujos pais necessitam trabalhar para sustentar a família e não têm com quem deixá-las.

Não se justifica, pois, que o Estado deixe de prestar o efetivo atendimento na área da educação, dado que o direito à proteção das crianças e adolescentes é princípio constitucional e está amparado, não só em normas da Magna Carta, bem como na Legislação Ordinária Federal.

Assim, incumbe ao Poder Público, a responsabilidade de garantir acesso às creches, sendo inaceitável que aguardem lista de espera, sem previsão de atendimento, para ver atendido um direito que é prioritário.

Nesse sentido, peço vênia para transcrever trecho do voto proferido pelo Desembargador Romulo de Araújo Mendes, no Recurso de Apelação/Reexame Necessário nº. 20160110139035APO (003281-79.2016.8.07.0018), do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, julgado em 28-2-2018, publicado em 21-3-2018:

[...]. Pela simples leitura dos artigos supracitados, resta claro que a educação é direito subjetivo da criança, e que é dever do Estado criar condições para garantir que as crianças tenham acesso à educação pública e gratuita.

A despeito de a Constituição Federal proclamar que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, a ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, para o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, percebe-se que, na prática, os mecanismos educacionais fomentados pelo Estado não têm conseguido atender satisfatoriamente todos aqueles que não possuem condições de desenvolver o pleno acesso à educação por meio de recursos próprios.

Evidenciado que a Administração não tem conseguido viabilizar o acesso de todas as crianças de baixa renda à educação infantil, em creche e pré-escola, criou-se a chamada lista de espera, a fim de que seja obedecida a ordem de convocação.

Nesse sentido, há no Judiciário diversas decisões na direção de que não se pode determinar a matrícula pleiteada àqueles que se socorrem da justiça, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia entre os que aguardam a vaga na creche. Ocorre que, é o descaso estatal quanto ao direito de acesso à creche que cria o déficit de vagas e estabelece o sistema de filas. Assim, não pode a administração aproveitar-se de sua ineficiência para criar uma fictícia ofensa ao princípio da isonomia.

Não pairam dúvidas que a deficiência estrutural do ensino, oriunda do descumprimento da Constituição Federal, está sendo utilizada para impedir a realização do direito fundamental à educação infantil. Assim, sob o fundamento de que existem várias crianças que não têm o seu direito respeitado, a administração tenta convencer que nenhuma outra pode obter em juízo o reconhecimento do seu próprio direito.

Por isso, defendo o entendimento de que a educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e
unidades pré-escolares.

Assim, nem mesmo o argumento de falta de vagas, a invocação do princípio da razoabilidade, bem como da reserva do possível podem prevalecer frente ao mencionado dever constitucional do Estado, cabendo a este propiciar condições para que a educação infantil seja materializada e garantida a todos que dela necessitarem
. [...]. [Destaquei]

Saliento que não se verifica afronta aos princípios constitucionais, uma vez que o fornecimento de vaga é forma de dar efetividade ao direito à educação. Além disso, sendo direito subjetivo da criança, afasta a discricionariedade do administrador, pois a concretização desse direito não se subordina a razões de puro pragmatismo governamental.

O Supremo Tribunal Federal tem assim decidido:

“CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE – ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA – SENTENÇA QUE OBRIGA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO A MATRICULAR CRIANÇAS EM UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA OU DO ENDEREÇO DE TRABALHO DE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA POR CRIANÇA NÃO ATENDIDA – LEGITIMIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DAS ‘ASTREINTES’ CONTRA O PODER PÚBLICO – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA – OBRIGAÇÃO ESTATAL DE RESPEITAR OS DIREITOS DAS CRIANÇAS – EDUCAÇÃO INFANTIL – DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006) – COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO – DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º) – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM CASO DE OMISSÃO ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – PROTEÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS SOCIAIS, ESCASSEZ DE RECURSOS E A QUESTÃO DAS ‘ESCOLHAS TRÁGICAS’ – RESERVA DO POSSÍVEL, MÍNIMO EXISTENCIAL, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL – PRETENDIDA EXONERAÇÃO DO ENCARGO CONSTITUCIONAL POR EFEITO DE SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REALIDADE FÁTICA – QUESTÃO QUE SEQUER FOI SUSCITADA NAS RAZÕES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRINCÍPIO ‘JURA NOVIT CURIA’ – INVOCAÇÃO EM SEDE DE APELO EXTREMO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (ARE 639.337-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO) Cumpre destacar, neste ponto, por oportuno, ante a inquestionável procedência de suas observações, a decisão proferida pelo eminente Ministro MARCO AURÉLIO (RE 431.773/SP), no sentido de que, “Conforme preceitua o artigo 208, inciso IV, da Carta Federal, consubstancia dever do Estado a educação, garantindo o atendimento em creche e pré-escola às crianças (...). O Estado – União, Estados propriamente ditos, ou seja, unidades federadas, e Municípios – deve aparelhar-se para a observância irrestrita dos ditames constitucionais, não cabendo tergiversar mediante escusas relacionadas com a deficiência de caixa” (grifei). Isso significa, portanto, considerada a indiscutível primazia reconhecida aos direitos da criança e do adolescente (ANA MARIA MOREIRA MARCHESAN, “O princípio da prioridade absoluta aos direitos da criança e do adolescente e a discricionariedade administrativa”, “in” RT 749/82-103), que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de educação pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a educação infantil,
a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público
, notadamente pelo Distrito Federal (CF, art. 211, § 2º, c/c o art. 10, parágrafo único, da Lei nº 9.394/96), da norma inscrita no art. 208, IV, da Constituição da República, que traduz e impõe, ao Estado, um dever inafastável, sob pena de a ilegitimidade dessa inaceitável omissão governamental importar em grave vulneração a um direito fundamental da cidadania e que é, no contexto que ora se examina, o direito à educação, cuja amplitude conceitual abrange, na globalidade de seu alcance, o fornecimento de creches públicas e de ensino pré-primário “às crianças até 5 (cinco) anos de idade” (CF, art. 208, IV, na redação dada pela EC nº 53/2006). Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se em confronto com acórdão proferido pelo Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”). Não incide, no caso em exame, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem. Publique-se. Brasília, 09 de fevereiro de 2018. Ministro CELSO DE MELLO Relator

(RE 1101106, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 9/2/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 16/2/2018 PUBLIC 19/2/2018). [Destaquei]

Em diversas oportunidades este Tribunal de Justiça também já teve oportunidade de afirmar o mencionado dever constitucional. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MEDIDA PROTETIVA. MATRÍCULA EM CRECHE. PRELIMINAR. CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO ESTADO AO PROCESSO. REJEITADA. DIREITO GARANTIDO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRECEDENTES DO STF. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. DESCABIMENTO. MULTA COERCITIVA. AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas ações em que se discute a disponibilização de vagas em escolas, não é outro o entendimento de que compete ao Município adotar providências para cumprimento das obrigações constitucionais, garantindo o acesso de todas as crianças ao ensino.

2. É dever do Estado (lato sensu) assegurar o atendimento de crianças de zero a cinco anos, em creche ou pré-escola, mediante a garantia de Educação Infantil, nos termos do art. 208, IV, da CF, cuja competência foi atribuída ao município pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96).

3. A criança e ao adolescente têm direito à educação, visando ao seu pleno desenvolvimento, com acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência (Lei nº 8.069/90, art. 53, V).

4. Deve ser afastada a multa diária, pois, é notório que o encargo desta acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade. (Apelação/Remessa Necessária 106266/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19-3-2018, Publicado no DJE 2-4-2018)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE VAGA EM CRECHE – PERÍODO INTEGRAL – DIREITO À EDUCAÇÃO DOS MENORES E À ASSISTÊNCIA GRATUITA AOS TRABALHADORES – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO HORÁRIA – NECESSIDADE DA GENITORA DO MENOR QUE LABORA EM TURNO INTEGRAL – COMPROVADA – SENTENÇA RATIFICADA.

Conforme já decidido por esta Corte de Justiça, é dever do Estado (lato sensu) assegurar o atendimento a crianças em creche ou pré-escola, inclusive em período integral, quando evidenciada a necessidade dos pais em manterem seus filhos em referido período nas creches públicas para que possam trabalhar e assim prover o sustento e de sua família.

(ReeNec 101987/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29-1-2018, Publicado no DJE 28-2-2018)

Nesse sentido também é o entendimento de outros Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO SUBJETIVO DO MENOR. DEVER DO ESTADO. LISTA DE ESPERA. DESCASO ESTATAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE E DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O direito ao acesso a creches é garantido pela Constituição Federal (art. 208, IV) e assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 53, V, da Lei 8.069/1990) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art. 4º, II e art. 30, I da Lei 9.394/1996).

2. A educação é direito subjetivo da criança, sendo dever do Estado criar condições para garantir que tenham acesso à educação pública e gratuita próxima de suas residências.

3. É o descaso estatal quanto ao direito de acesso à creche que cria o déficit de vagas e estabelece o sistema de filas. Assim, não pode a administração valer-se de sua ineficiência para criar uma fictícia ofensa ao princípio da isonomia e, sob o fundamento de que existem várias crianças que não têm o seu direito respeitado, tentar convencer que nenhuma outra pode obter em juízo o reconhecimento do seu próprio direito.

4. A educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo-se ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares.
5. Nem mesmo o argumento de falta de vagas, a invocação do princípio da razoabilidade, bem como da reserva do possível podem prevalecer frente ao mencionado dever constitucional do Estado, cabendo a este propiciar condições para que a educação infantil seja materializada e garantida a todos que dela necessitarem.

6. Apelação cível e reexame necessário conhecidos e não providos. Sentença mantida. Unânime.

(TJDF -
Acórdão n.1081741
, 20160110139035APO, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 21/3/2018. Pág: 242-257). [Destaquei]

Diante do exposto, preenchidos os requisitos legais,
DEFIRO A LIMINAR
e, por consequência, determino que o agravado, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda a matrícula do agravado na creche próxima à sua residência, não podendo se eximir de tal obrigação, independente da fila de espera.

Assim, por tratar-se de pretensão fundada em
direito fundamental à educação infantil
, previsto expressamente no
art. 208, inciso IV, da Constituição Federal
, que impõe ao Estado o dever de garantir o atendimento em creche às crianças até 5 anos de idade. Tal obrigação é reforçada pelo
art. 53, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, que assegura o acesso à escola pública e gratuita próxima da residência da criança.

A justificativa do Poder Público baseada na ausência de vagas ou na existência de lista de espera
não pode se sobrepor à efetividade do direito fundamental da criança
, especialmente quando não demonstrada previsão concreta de atendimento. O déficit estrutural do sistema educacional não autoriza a inércia estatal diante de situação urgente e que envolve o melhor interesse da criança, princípio este também protegido pela ordem constitucional.

Assim, diante da
comprovação da urgência, da necessidade da medida e da vulnerabilidade da parte autora
, entendo que estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência, razão pela qual
mantenho a decisão liminar proferida
.

Desse modo, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, tenho que a reforma do
decisum
objurgado é medida que se impõe, pois está juridicamente correta, amparada em norma legal manutenção da decisão encontra pleno respaldo jurídico e constitucional, com base na doutrina da proteção integral da criança e do adolescente, na jurisprudência consolidada do TJMT e nos princípios da dignidade da pessoa humana, da prioridade absoluta e do melhor interesse da criança.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, b e c, do CPC, na Súmula 568 do STJ, e, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, interposto por
J.V.A.L, representado por sua genitora Rute Gardene Lima de Oliveira
, para cassar a decisão recorrida e determinar que o agravado realize, em até 5 dias, a matrícula do menor em creche próxima à residência, independentemente da fila de espera.
[...]. [Destaquei]

Desse modo, não se mostra presente os requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, ante a relevância da fundamentação (
fumus boni Juris
) e o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação (
periculum in mora
), o que não é o caso dos autos.

Diante disso, verifica-se que a decisão agravada está em conformidade com o ordenamento jurídico, com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e com os princípios da proteção integral, da prioridade absoluta e do melhor interesse da criança.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como se vê, a sentença consignou expressamente sobre a necessidade de observância da ordem da fila de espera quanto às vagas ofertadas em creche próxima à residência da criança, não impondo a imediata matrícula em uma creche específica, como pretendido na inicial.

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu art. 205, consagra a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao preparo para o exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho. O art. 227 reforça esse dever, assegurando à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à educação.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral (Tema n. 548), reafirmou a educação básica, incluindo a educação infantil, como direito fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata, exigível individualmente do Poder Público, fixando as seguintes teses jurídicas:

“1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata.

2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo.

3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.” (STF, RE 1.008.166, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 22.9.2022, publicado no DJE em 20.4.2023). [sem destaque no original]

É sabido que o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 53, garante o acesso à escola pública e gratuita próxima à residência. Contudo, essa garantia não pode ser interpretada de forma absoluta, ignorando as limitações materiais e estruturais enfrentadas pelo Poder Público.

De fato, a efetivação dos direitos sociais exige a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a consideração da disponibilidade de recursos públicos. Forçar o Município a matricular a criança em creche específica, já lotada, seria desconsiderar os limites físicos da unidade e comprometer a qualidade do ensino.

Assim, a matrícula deve ser efetuada em qualquer unidade escolar do Município, conforme a disponibilidade de vagas e com estrita observância à ordem da fila de espera, uma vez que não se pode violar o princípio da igualdade.

Nesse sentido, cito os seguintes julgamentos das cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo que corroboram o entendimento ora externado:

“O Poder Público é obrigado a assegurar vaga em creche para educação infantil, preferencialmente próxima à residência, observadas a disponibilidade e a ordem da lista de espera, sem a obrigatoriedade de alocação em unidade específica quando a capacidade estiver esgotada” (TJ-MT, N.U 1005443-52.2025.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27.8.2025).

“O direito à educação de crianças e adolescentes é assegurado com absoluta prioridade, de modo que, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a realização de matrícula em uma das Unidades Escolares disponíveis na rede pública, consoante entendimento firmado no julgamento do recurso extraordinário 1008166/SC, com repercussão geral (Tema nº 548). Logo, compete ao Tribunal exercer o juízo de retratação.

Todavia, constatado que não há vaga em creche próxima de residência, não é materialmente possível determinar a matrícula de criança, de modo que deverá ser realizada em qualquer Unidade Escolar do Município, de acordo com a disponibilidade de vagas, com observância à fila de espera.” (TJ-MT, N.U 0017063-88.2015.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 2.4.2024). [sem destaque no original]

“O disposto no inciso V, art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece que deve ser garantido acesso à escola pública e gratuita, próxima a residência do menor, deve ser interpretado como preferencial, e não uma obrigatoriedade.

Na falta de vaga na unidade escolar pretendida, deverá o provimento judicial alcançar a localidade próxima, condicionada à análise de disponibilidade.” (TJ-MT, N.U 1021106-02.2017.8.11.0041, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10.5.2022, publicado no DJE 20.5.2022). [com destaque no original e acréscimo]

De igual modo, esse foi o entendimento adotado pela i. Relatora, Desa. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO, quando do julgamento, em decisão monocrática, do recurso de apelação cível n. 1005874-86.2025.8.11.0002, em 07.07.2025.

Por outro lado, impor ao erário o custo de uma vaga em instituição privada, quando há outras disponíveis na rede pública — observando-se ainda que a pretensão inicial se refere à matrícula em creche específica e não em qualquer vaga ofertada pelo Poder Público — equivaleria a chancelar privilégio e a violar o direito de outras crianças e famílias que aguardam a sua vez.

O Poder Judiciário não pode, sob o pretexto de proteger um direito, criar situação de manifesta desigualdade, comprometendo a isonomia que deve reger a atuação estatal.

Diante de tais premissas, com a devida vênia da i. Desembargadora Relatora, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025